Tribunal: TJBA
Processo: 8058443-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058443-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDIELLA NEVES ALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

AGRAVADO: ALONSO JOSE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que

revogou a liminar deferida na origem, mantendo a agravada na posse do imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vício de omissão e contradição.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. No caso, não há defeito a ser sanado, uma vez que o voto condutor analisou a prova coligida, expondo de forma clara e concisa as razões para a revogação da liminar deferida na origem.

5.
Ademais, ações possessórias caracterizam-se pela duplicidade, ou seja, autor e réu assumem, simultaneamente, ambos os polos do litígio, permitindo que o demandado também
requeira
a proteção da posse em sua defesa.

IV. Dispositivo

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058443-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ALONSO JOSE DA SILVA e outros (2) e como embargada SANDIELLA NEVES ALVES MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.

JR19